Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 APELANTE: CARMENIO CRUZ GOMES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, CARMENIO CRUZ GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Após o julgamento dos embargos de declaração (id 39781946), disponibilizados no DJe em 30/09/2022, e interposição de recurso especial pelo primeiro réu - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A -, sobreveio petição em id 40701371, informando o falecimento do segundo réu - ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO. Na mesma peça, a causídica requer o reconhecimento da cessação do mandato e a exclusão de todos os advogados cadastrados. Intime-se a advogada subscritora da peça de id 40701371 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o atestado de óbito do réu ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO. Posteriormente, intime-se a parte autora, para ciência e providências (§2o, inciso I, do art. 313 do CPC). Cumpridas as determinações, suspenda-se o feito, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator